Tribunal: TJMT
Processo: 1010849-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010849-36.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Eric Alves do Carmo
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eric Alves do Carmo, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 19.3.2020, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I, do Código Penal.
Aduz que o auto de prisão em flagrante foi remetido ao Juízo de origem que, em análise do caso, sem que houvesse a manifestação prévia do Ministério Público, converteu a prisão em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.
Assevera, no entanto, que após as inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19, que alterou a redação do art. 311 do Código de Processo Penal, não mais se admite tal prática, pois a iniciativa do juiz foi vedada, se ele não for provocado pela autoridade policial ou pelo parquet.
Sustenta, por outro lado, que a prisão seria ilegal diante da não realização da audiência de custódia e também em razão das agressões que teriam ocorrido no momento da prisão do beneficiário.
Finalmente, consigna que a pandemia causada pela chamada COVID-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária, inclusive com a revogação de prisões preventivas.
Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade no ato impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.
De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do art. 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício, cuja decretação da prisão depende de provocação.
Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:
“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança” – destaquei.
Assim, de uma análise perfunctória dos artigos supracitados, ao menos por ora, não se pode concluir, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como analisa o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, com base no substrato fático e jurídico apresentado pela autoridade policial.
Digo isso porque, nessa etapa, em princípio, não se exige a prévia vista ao parquet para tal finalidade, o que, de fato, pode ser suprido na realização da audiência de custódia, mas tal solenidade, no entanto, encontra-se suspensa por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria-Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Outrossim, parece-me que nada impede que, posteriormente, haja anuência do órgão acusador ao decreto prisional, cuja ciência, inclusive, ocorreu no caso em análise quando da vista dos autos para o oferecimento da denúncia, já juntada ao feito de origem.
Quanto aos fundamentos do decreto prisional, aparentemente a decisão combatida trouxe argumentos idôneos, consistentes na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reincidência e dos péssimos antecedentes do beneficiário, a evidenciar a periculosidade do agente (Id. 43253952).
Acerca da chamada “epidemia da COVID-19”, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida.
Além do mais, impende ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, citada pela impetrante, que tem caráter meramente recomendatório, aconselha a adoção de medidas análogas.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares pessoais diversas da prisão – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, a impetrante não consignou que o paciente seja idoso ou tenha qualquer problema de saúde que o inclua nos chamados grupos de risco, limitando-se a postular a liberdade porque existiria o risco de contágio, raciocínio este que, se adotado, ocasionaria a liberdade de todos os presos existentes no Brasil, o que não se concebe, havendo necessidade da colheita de maiores informações sobre o paciente e sobre a unidade prisional para que o pleito possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Por outro lado, embora a impetrante tenha postulado o reconhecimento da nulidade da prisão diante das supostas agressões praticadas pelos policiais militares contra o paciente durante a abordagem, entendo que tal situação não ficou comprovada nos autos, demandando produção de provas, o que não é possível em sede de habeas corpus.
Nesse contexto, embora conste no exame de corpo de delito (pp. 54-57, Id. 43253952) que o beneficiário “refere lesões no corpo” e que foi observada a existência de “equimose com escoriação no abdome, dorso e flancos bilaterais”, ressalto que ele, ao ser interrogado, preferiu fazer uso do seu direito ao silêncio e não narrou qualquer agressão, não se sabendo como os fatos se deram (interrogatório de pp. 43-44, Id. 43253952).
Ademais, os policiais militares narraram que ele reagiu à prisão e foi necessário até mesmo o uso de armamento não letal para contê-lo, o que poderia explicar as lesões. Assim, me parece claro que tal situação não pode ser resolvida em sede de ação constitucional, que demanda prova pré-constituída e não admite a realização da instrução processual.
O fato de ter havido eventual uso de força excessiva ou mesmo se praticadas agressões pelos agentes públicos, a princípio, não acarreta a nulidade da prisão, mas sim a responsabilização dos agentes, o que deve ser examinado na ação penal de origem, podendo a Defensoria Pública postular providências ao magistrado a qualquer momento.
Em relação a não realização da audiência de custódia, a impetrante citou trecho da decisão judicial na qual o magistrado teria consignado que não realizaria o ato “em razão deste magistrado, ter sido convocado para participar de audiência pública na presente data, a qual tem participação do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim passo a analisar o caso em tela” (petição inicial, p. 4, Id. 43246499).
Entretanto, analisando a decisão judicial atacada, verifico que o juiz de origem não se utilizou de tais argumentos para a não realização do ato, constando parágrafo totalmente diverso daquele supostamente copiado pela impetrante. Veja-se o trecho da decisão:
“...Inicialmente, registro que deixei de realizar audiência de custódia em razão da PORTARIA-CONJUNTA no 249, de 18 de março de 2020, a qual em seu art. 2o, § 4o, dispõe que, não serão realizados audiências de custódia de qualquer natureza, em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, assim, passo a analisar o caso em tela...” (p. 81, Id. 43253952).
Portanto, ao contrário do que sustenta a impetrante, a não realização da audiência de custódia foi devidamente motivada pelo magistrado de primeiro grau, de acordo com as determinações deste Tribunal da Justiça, motivo pelo qual, aparentemente, não há se falar em nulidade da prisão preventiva.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator